Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705496-69.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR DAVID FERREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 11 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator